Tribunal: TJMT
Processo: 0013036-35.2014.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013036-35.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALAIDES DA SILVA CLAUDIO - CPF: 468.881.951-04 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO - CPF: 090.736.121-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO - CPF: 090.736.121-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de
Alaides
da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de "liquidação zero", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV,
nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994; (
ii
) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais nº 6.528/1994, nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei nº 8.880/1994.

O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a
recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.

A extinção do feito com base em “liquidação zero” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.

Não há conflito entre a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula nº 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XII; CPC,
arts
. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível nº 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por ALAIDES DA SILVA CLAUDIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu o processo de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, por reconhecer a hipótese de "liquidação zero".

Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, iniciou-se a fase de liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito contábil para apuração de eventuais diferenças devidas.

O perito nomeado pelo juízo apresentou laudo técnico concluindo pela inexistência de defasagem salarial na remuneração percebida pela parte autora, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso já teria recomposto a perda salarial com a conversão das moedas, mediante o aumento do salário dos servidores estaduais e a reestruturação de suas carreiras, o que teria suprido a defasagem inicialmente existente.

A parte autora impugnou o laudo pericial, alegando inconsistências metodológicas, enquanto o Estado de Mato Grosso manifestou concordância com a perícia realizada.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial e, acolhendo as conclusões do expert, reconheceu a inexistência de diferenças a serem pagas à parte autora, declarando extinto o processo de liquidação de sentença, com fundamento na ocorrência de "liquidação zero".

Em suas razões recursais (I
d
nº 277519922, p
.
01/15), sustenta a apelante, em síntese, que: a) o perito judicial ignorou sua ficha financeira, desconsiderando da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos e utilizando somente seus vencimentos base, o que resultou em média aritmética incorreta e prejudicou o resultado da perícia; b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RN, decidiu que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga sob a rubrica de URV, o que não ocorreu no caso em tela; c) os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa; d) a Lei Estadual nº 6.528/1994, citada pelo magistrado, não demonstra o pagamento da diferença pleiteada na inicial; e) a Lei Complementar nº 50/1998 apenas dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, sem demonstrar o pagamento da diferença pleiteada ou qualquer
reestruturação na carreira da parte autora; f) a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única está em desconformidade com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito da apelante ao percentual de 34,71% a título de diferença decorrente da conversão da URV.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
nº 277519947, págs. 01/10), sustentando, preliminarmente, a correta análise da questão pelo perito do juízo. No mérito, defende que: a) a Lei Estadual nº 6.528/1994 efetivamente implementou a recomposição de eventuais perdas decorrentes da URV, conforme demonstrado na mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual; b) as Leis Complementares nº 50/1998, 91/2001 e 277/2007 promoveram a reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso; c) o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN estabelece que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados; d) a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sumulou o entendimento de que houve a devida recomposição salarial por meio da Lei Estadual nº 6.528/1994 (Súmula nº 10). Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Do juízo de admissibilidade

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
D
o mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, fundamentalmente, à verificação da existência ou não de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos da parte autora de Cruzeiro Real para URV, bem como à análise da ocorrência de eventual recomposição dessa defasagem por meio de legislação estadual superveniente.

2.1.
D
a conversão monetária e da metodologia de cálculo

Preliminarmente,
impende consignar que a Lei Federal nº 8.880/1994, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu critérios específicos para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos. O art. 22 do referido diploma legal preconiza,
in
verbis
:

"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os servidores que recebiam seus vencimentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão de seus vencimentos, considerando a URV da data do efetivo pagamento. Tal entendimento foi cristalizado no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, no qual o Pretório Excelso assentou que:

"O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República."

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.101.726/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 15), firmou a tese de que:

"Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994."

In
casu
, a parte apelante sustenta que o perito judicial teria ignorado sua ficha financeira, desconsiderando da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos e utilizando somente seus vencimentos base, o que resultaria em média aritmética incorreta e prejudicaria o resultado da perícia.

Contudo, após acurada análise do laudo pericial acostado aos autos, verific
a-se
que o
expert
nomeado pelo juízo considerou, em sua metodologia de cálculo, todos os elementos remuneratórios da parte autora, conforme se depreende da tabela colacionada no Laudo Pericial de I
d
nº 96007114, que discrimina detalhadamente as verbas que compunham a remuneração da servidora nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994.

Ademais, o perito judicial aplicou corretamente a metodologia prevista no art. 22 da Lei Federal nº 8.880/1994, dividindo o valor nominal da remuneração pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia dos meses de referência e extraindo a média aritmética dos valores resultantes.

2.2.
D
a recomposição salarial pela Lei Estadual n. e da reestruturação da carreira

Ponto nodal da controvérsia reside na verificação da ocorrência de recomposição da alegada defasagem salarial por meio de legislação estadual superveniente, notadamente a Lei Estadual nº 6.528/1994 e as Leis Complementares nº 50/1998, 91/2001 e 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que:

"O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no
momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público."

No caso sub examine, o Estado de Mato Grosso sustenta que a Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão da URV, conforme se depreende da mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual, que expressamente consignou:

"Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista."

A parte apelante, por sua vez, argumenta que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga sob a rubrica de URV, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Após meticulosa análise da legislação estadual invocada, verific
a-se
que a Lei Estadual nº 6.528/1994, embora não tenha mencionado expressamente em seu texto a recomposição das perdas decorrentes da URV,
teve como finalidade precípua, conforme demonstrado na mensagem legislativa que a acompanhou, "
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
".

Ademais, as Leis Complementares nº 50/1998, 91/2001 e 277/2007 promoveram sucessivas reestruturações na carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelecendo novos patamares remuneratórios que, conforme demonstrado pelo perito judicial, absorveram eventuais diferenças decorrentes da conversão monetária.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a inexistência de defasagem salarial após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos, não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV. Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em
"liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, e se esta foi devidamente recomposta pela legislação estadual subsequente.

III. Razões de decidir

O laudo pericial, baseado nas fichas financeiras da autora e nos critérios estabelecidos pela Lei 8.880/94, não identificou diferenças salariais devidas a partir de setembro de 1994.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo por "liquidação zero".

Tese de julgamento: "1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029451220168110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 28/09/2024
- destaquei.
)"

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. 4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de "liquidação zero" em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo,
que deve ser extinto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008111-59.2015.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 15/12/2023
– destaquei.
)"

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.º 8.880/1994. 2.
Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de "liquidação zero".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000270-59.2016.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 22/04/2024
– destaquei.
)"

2.3.
Da liquidação zero

No que concerne à possibilidade de extinção do processo em razão da chamada "liquidação zero", o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que tal hipótese não ofende a coisa julgada, uma vez que não se afasta o título, mas apenas se reconhece a inexistência de diferença a ser quitada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. "LIQUIDAÇÃO ZERO". VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe
13/04/2010)."

No caso em
tela,
o
perito judicial, após minuciosa análise das fichas financeiras da parte autora e aplicação da metodologia prevista na Lei Federal nº 8.880/1994, concluiu pela inexistência de defasagem salarial decorrente da conversão monetária, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual nº 6.528/1994, promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores.

O magistrado de primeiro grau, após valorar o conjunto probatório dos autos, acolheu as conclusões do perito e reconheceu a ocorrência de "liquidação zero", extinguindo o processo nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil.

Não vislumbro, portanto, qualquer equívoco na decisão recorrida, que se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

2.4.
D
a alegada desconformidade entre a Súmula 10 da Turma Recursal Única e a Súmula n. 85 do ST
J
.

Por derradeiro, no que tange à alegada desconformidade entre a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, impende consignar que não há qualquer incompatibilidade entre os referidos enunciados sumulares.

A Súmula nº 85 do STJ dispõe que
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"
, tratando, portanto, de matéria prescricional.

Por sua vez, a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece que
"os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994"
, versando sobre o mérito da pretensão.

Destarte, não há que se falar em desconformidade entre os referidos enunciados sumulares, que tratam de matérias distintas e não conflitantes entre si.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de apelação e

nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, que extinguiu o processo de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, por reconhecer a hipótese de "liquidação zero".

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025